Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-53.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003328-53.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TULIO PONTE DE ALMEIDA - CPF: 023.149.483-19 (RECORRIDO), ALANA TAUANE FREIRES LIVI - CPF: 033.953.421-40 (ADVOGADO), ALANA TAUANE FREIRES LIVI - CPF: 033.953.421-40 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0001-49 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003328-53.2019.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

TULIO PONTE DE ALMEIDA

ALANA TAUANE FREIRES LIVI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA COMPRA PELOS AUTORES – PLEITO DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM PASSAGEM AÉREA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – QUANTUM FIXADO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comete ato ilícito passível de indenização a companhia aérea quando recursa o reembolso do valor pago em passagens aéreas alvo de cancelamento a pedido dos consumidores, notadamente quando este é realizado com considerável antecedência e próximo a data da compra.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

O quantum indenizatório fixado não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, por isso, ser reduzido.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Redução de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 para CADA AUTOR.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
as rés solidariamente no pagamento, em favor dos autores, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data da sentença (Súmula 362/STJ);

b)
RESTITUIR
aos autores a importância de 1.227,40 (mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) corrigidos monetariamente (INPC) a partir da data do desembolso (13/07/2019), conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC);

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente. Uma vez inserida nos serviços tidos por defeituosos, responde a demandada de forma solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

Ademais, a recursa de reembolso ocorreu pela própria companhia aérea, o que lhe garante legitimidade
ad causam
para a presente ação.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Em 11/07/2019 os autores adquiriram passagens aéreas da Recorrente para viagem a ser realizada no dia 09/09/2019, saindo de Fortaleza com destino à Cuiabá, onde pagaram o valor de R$ 1.289,56 (hum mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Ocorre que, por razões pessoais, os demandantes, no dia 14/07/2019, ou seja, passados apenas três dias da compra, e ainda com razoável antecedência do dia da realização do voo, quase dois meses, optaram por cancelar a compra, recebendo, porém, o reembolso apenas do montante destinado ao embarque (R$ 62,16), motivando o ingresso da presente demanda.

Ora, comete ato ilícito passível de indenização a companhia aérea quando recursa o reembolso do valor pago em passagens aéreas alvo de cancelamento a pedido dos consumidores, notadamente quando este é realizado com considerável antecedência e próximo a data da compra.

Logo, devido o reembolso conforme determinado no
decisum
.

Quanto ao dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante, entendo que merece ser reduzido, a fim de atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, considerando os fatos e para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil) para cada Autor.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reduzir o valor da condenação nos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, extensível, ao litisconsorte que não recorreu.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020